Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização securitária em virtude de roubo do veículo segurado; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente; recurso do réu objetiva reformar a sentença no ponto que julgou o pedido de indenização securitária procedente.

2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.

3 – Contrato de proteção veicular. Caracterização como seguro. O objeto do contrato é a proteção veicular, matéria que se enquadra na definição do contrato de seguro (art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados). A denominação "proteção veicular" não afasta a natureza jurídica de seguro (07023883720178070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma).

4 – Consumidor. A ré oferece aos seus contratantes proteção veicular e recebe pagamento em dinheiro como contrapartida, o que é suficiente para enquadrar o contrato ora em exame nas regras do Código de Defesa do Consumidor, na forma dos arts. 2o. e art. 3o. § 2o. da Lei de regência.

5 – Contrato. Validade. A ausência de autorização da ré para operar o contrato de seguro (art. 757, parágrafo único Código Civil) constitui infração de norma de ordem pública que impõe, em tese, a declaração de nulidade do contrato. Todavia, esta medida atenderia ao interesse do contratante infrator em desfavor do beneficiário do seguro, o que violaria outra norma de ordem pública, que é a de proteção do consumidor. Assim, afasta-se a nulidade, deixando as questões de ordem pública incidentes a serem examinadas pelas autoridades administrativas competentes.

6 – Contrato. Eficácia. Em 14/08/2019 o autor aderiu a um plano de proteção veicular com natureza de seguro, com cobertura para roubo, furto, colisão, entre outros (ID 29556969 – PAG 1-16). Não há elementos no processo indicando qualquer excludente de responsabilidade prevista no regulamento geral (ID 29556969), pelo que é exigível a cobertura contratada.

7 – Sinistro. Cobertura securitária. Em 14/09/2020 o veículo foi roubado e posteriormente, em 24/11/2020, foi recuperado (ID 29556971). Segundo informa a sindicância do sinistro o veículo apresenta avarias de valor aproximado de R$ 3.208,04 (ID 29557119). Embora, segundo as cláusulas do seguro contratado, o segurado seja obrigado a receber o veículo roubado que foi recuperado dentro do prazo previsto, quando as avarias não superarem 75% do preço da cobertura contratada, o autor preferiu a indenização securitária com a qual o réu incialmente anuiu. A controvérsia reside apenas no valor da indenização.

8 – Valor da indenização. O réu invoca a cláusula 5.1.3 do contrato que trata da redução de 30% do valor da tabela FIPE quando o veículo sinistrado é proveniente de leilão ou locadora. Em que pese o teor claro da cláusula restritiva, não há elementos do processo indicando que o segurado tinha ciência de que seu veículo era oriundo de leilão. O réu fez vistoria no veículo no momento da contratação do seguro mas nada assinalou nesse sentido (ID 29556969 – PAG 16). Desse modo, inexistindo qualquer ressalva no ato da adesão, é abusiva a exigência contida na cláusula restritiva, devendo o valor da indenização considerar o preço regular da tabela FIPE (100%), com a dedução da participação obrigatória do segurado/associado e tributos incidentes.

9 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ainda que tenha havido certo atraso na liberação do veículo reserva, o inadimplemento contratual, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade para dar ensejo à reparação por dano moral. Sentença que se mantém.

10 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas, pro rata, com exigibilidade suspensa em face do autor-recorrente em virtude da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. O réu atua em atividade regulamentada (Decreto-lei 73/1966) sem a competente autorização. Por isso, oficie-se à SUSEP com a cópia das principais peças para apuração de eventuais infrações de ordem administrativa.

E